Tribunal: TJBA
Processo: 0000813-85.2007.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000813-85.2007.8.05.0060

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
GLEYDON SILVA CARVALHO, JEREMIAS DE FRANCA E SILVA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. OPINATIVO MINISTERIAL PELO DESACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação criminal interposta pelo Ministério Público para desconstituir veredito absolutório proferido pelo Tribunal do Júri e determinar a realização de novo julgamento, ao fundamento de que a absolvição pelo quesito genérico ocorreu sem sustentação de tese absolutória em plenário.

2. O embargante sustenta a existência de omissão, contradição e erro de premissa fática, sob o argumento de que a defesa teria formulado pedido de absolvição perante o Conselho de Sentença, inclusive mediante referências constantes nas gravações da sessão plenária, requerendo efeitos infringentes para restabelecimento da absolvição.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro de premissa fática ao concluir que a defesa, em plenário do Tribunal do Júri, não sustentou tese absolutória apta a justificar a absolvição pelo quesito genérico.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à tese defensiva apresentada em plenário, consignando que os patronos do acusado limitaram-se a sustentar o reconhecimento do homicídio privilegiado previsto no art. 121, §1º, do Código Penal, sem formular pedido absolutório juridicamente delimitado.

5. A decisão colegiada analisou concretamente os debates orais realizados perante o Tribunal do Júri, registrando que a própria defesa admitiu a prática do homicídio pelo réu e confirmou, quando questionada pelo Ministério Público, que a tese defensiva adotada consistia exclusivamente no homicídio privilegiado.

6. Embora a ata da sessão plenária tenha mencionado legítima defesa, o acórdão consignou que não houve formulação objetiva de tese absolutória fundada em excludente de ilicitude ou culpabilidade, razão pela qual a absolvição fundada no quesito genérico mostrou-se manifestamente contrária à prova dos autos.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à substituição da interpretação conferida pelo órgão julgador aos elementos constantes dos autos, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, inexistentes na hipótese.

8. O prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais não impõe o acolhimento dos aclaratórios quando ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito do julgado. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta expressamente a controvérsia relativa à inexistência de tese absolutória sustentada em plenário do Tribunal do Júri. 3. A absolvição fundada no quesito genérico exige respaldo em tese defensiva submetida ao Conselho de Sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CPP, arts. 483, III e §2º, 593, III, d, e 619; CP, art. 121, §1º e §2º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.225.185/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, Tema 1.087; STJ, AgInt no AREsp 2.669.527/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 3ª Turma, j. 17.02.2025; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos nos autos da Apelação Criminal nº 0000813-85.2007.8.05.0060, interpostos pelo Embargante Raimundo Frabncisco da Silva Filho, tendo como Embargado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, pelo conhecimento e rejeição dos aclaratórios, para manter integralmente o Acórdão objurgado, nos termos do voto.